Tribunal: STF
Processo: HC 219868
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Sentença de pronúncia. Alegação de nulidades. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXAME PREJUDICADO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. 



    2. Ademais, após a decisão de pronúncia, o agravante foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, o que resultou na sua condenação, tal como referido na denúncia. Nesse caso, a superveniência do édito condenatório torna prejudicada a pretensão de exame de eventual nulidade na decisão de pronúncia. 



    3. Por fim, como bem consignado no parecer ministerial, ‘após consulta aos autos na origem, verificou-se que a matéria ventilada nesta sede também foi arguida nas razões da apelação já interposta pela defesa do ora paciente’ (e-STJ fl. 2974). Dessarte, na linha da jurisprudência sedimentada desta Corte, ‘[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’ (HC n. 482.549/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020).



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV (quatro vezes) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



3. Da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) negou provimento ao recurso.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 696.237, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados e, na sequência, interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de comprovação da autoria delitiva, ressaltando a “nulidade da decisão de pronúncia, eis que tal decisão foi fundamentada exclusivamente em elementos de informação coletadas na fase extrajudicial”. Além disso, informa que o paciente “foi submetido a sessão plenária do júri no dia 20/09/2021 e condenado injustamente a pena de 57 anos de reclusão”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a sentença de pronúncia e revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Inicialmente, registro que a própria parte impetrante instrui os autos com documento que comprova que o paciente já foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de 57 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (quatro vezes) e associação criminosa (doc-e 38 p. 111 a 116).



10. A alegação de nulidade da sentença de pronúncia já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no RHC 181.555, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 17.02.2020. A decisão transitou em julgado em 10.03.2020. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    8. Quanto à alegação de que a decisão de pronúncia se utiliza como fundamento ‘somente o quanto produzido em inquérito policial’, anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ […] e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    9. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    ‘[...]



    Compulsando os fólios, verifica-se que deve ser mantida a decisão de pronúncia proferida pelo Magistrado a quo, pois a decisão está devidamente fundamentada na presença de indícios de materialidade e de autoria dos acusados no tocante aos crimes capitulados no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (quatro vezes) c/c art. 29 e 288 todos do Código Penal (fls. 980/987). 



    […] a decisão de pronúncia deve dispensar apenas a fundamentação necessária, evitando-se juízo valorativo e aprofundado sobre o mérito da questão, eis que o juiz natural da causa será o corpo de jurados, que escolherá a versão sobre os fatos que lhe parecer mais verossímil. 



    No caso em testilha, a materialidade dos delitos resta evidenciada pelos Laudos de Exames Cadavéricos das vítimas (fls.203/2017 e 221/224), concluindo que todas elas faleceram em razão de transfixação encefálica e/ou toraco-abdominal, por projéteis de arma de fogo. 



    No tocante à autoria, também resta evidenciada. Em que pese não ter sido encontrado para depor na fase judicial (fls. 710), na fase inquisitiva (fls. 44/47), a testemunha, (...), confirmou a prática dos crimes pelos réus […].



    […]



    Ressalte-se que embora os Réus tenham negado a prática dos homicídios, verifica-se que os depoimentos destes são totalmente dissociados das demais provas constantes nos autos. 



    Impende destacar, também, que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza. 



    Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do in dubio pro societate de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe. 



    […]



    Nessa linha, é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que nesta fase não se profere juízo de certeza, necessário para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão.



    […].’



    10. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Ademais, tal como consta na decisão proferida pelo STJ, ‘a decisão de pronúncia não faz menção a depoimentos colhidos apenas na fase inquisitiva – mas invoca também elementos colhidos em juízo’. 



    12. Quanto ao argumento de excesso de prazo na prisão cautelar, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal estadual, bem como pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



11. Acrescento que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Quanto à prisão processual do acionante, verifico que a decisão do Juízo de origem está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “(...) verifico que a gravidade em concreto dos crimes - quatro homicídios qualificados consumados (pluralidade de vítimas praticados em via pública) e, ainda, os indícios de integrarem associação criminosa armada, ambos figurando como réus em outras ações penais - evidenciam a periculosidade dos acusados e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos, revelando a necessidade da manutenção da custódia cautelar e, de outro lado, indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para alcance do fim pretendido pela justiça criminal - a garantia da ordem pública”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator